Tribunal: TJMT
Processo: 1017785-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017785-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (AGRAVADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVANTE), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA - PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– PENHORA ON-LINE - MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Resta evidente o equívoco da decisão recorrida ao analisar questão já decidida, em claro confronto com o comando anteriormente proferido, em violação à preclusão
pro judicato
, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil.

II - Considerando que a devolutividade recursal se limita à matéria apreciada em primeira instância e tendo em conta a rejeição das alegações de excesso de execução, deve o pedido de penhora on-line ser direcionado ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA SONIA CASTRO BRANCO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n.
1034715-18.2018.8.11.0041
, manejado em face d
e

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
–
FILIAL
,
determinou a remessa dos

autos à
Contadoria Judicial, para elaboração de cálculo nos termos da sentença transitada em

julgado. No mais, indeferiu o pedido da exequente para
que
fosse realizada a penhora

on-line, via SISBAJUD.

Para tanto, aduz a agravante que a remessa dos autos ao contador judicial acaba por

remediar a incúria da parte executada, a qual deixou de apresentar impugnação no prazo

estabelecido, se tratando, portanto, de questão flagrantemente preclusa, sobre a qual,

inclusive, o juízo já havia se pronunciado anteriormente.

Sustenta a necessidade de imposição de medidas expropriatórias para que a

agravada pague o valor remanescente da execução, no valor atual de R$ 10.238,49.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido
(Id.
226034158
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
224559172
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração de cálculo nos termos da sentença transitada em julgado, e indeferiu o pedido da exequente para que fosse realizada a penhora on-line, via SISBAJUD.

Com efeito, da análise detida dos autos, observa-se que a agravada já havia ofertado Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos, sustentando, em síntese, excesso de execução.

A questão foi objeto da decisão de Id. 157357450 – autos de origem – que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada, ora agravada, diante da intempestividade da impugnação, senão vejamos:

“VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA sendo o exequente MARIA SONIA CASTRO BRANCO e o executado SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME.

No id. 140611712, consta decisão deste Juízo determinando a intimação do executado para pagar o valor remanescente no prazo de 15 (quinze) dias.

No id. 152606020, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso na execução, requerendo a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação com relação ao saldo controverso, o indeferimento do pedido de bloqueio de valores solicitado pelo exequente, e a condenação da exequente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

No id. 154960770, o exequente manifestou sobre a impugnação do executado, requerendo o não acolhimento da impugnação, bem como o bloqueio no valor de R$10.238,84 (dez mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, extrai-se dos autos que a exequente ingressou com o Cumprimento de Sentença juntando o cálculo do valor devido, na quantia de R$ 25.449,38 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Ao analisar os autos, verifico que o executado foi devidamente intimado (id. 131856055) nos termos do artigo 523 e 525 do CPC, tendo comparecido nos autos e realizado depósito judicial no valor de R$ 19.672,89 (dezenove mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) (id. 132848791).

Ato contínuo, o exequente requereu o bloqueio do valor remanescente de R$7.342,57 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), sendo determinada a intimação do executado para pagar o valor remanescente (id. 140611712).

Após, o executado apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso na execução.

Em análise dos autos, verifico que o executado foi regularmente intimado para cumprimento voluntário da obrigação, juntando petição com cálculo de R$ 19.672,69 e comprovante de pagamento do débito, tendo somente apresentado impugnação ao cumprimento de sentença após ser intimado para pagar o saldo remanescente.

O prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença é peremptório, sendo intempestiva a impugnação oposta após o transcurso do prazo legal.

No presente caso, ocorreu a preclusão do direito da parte executada de arguir excesso de execução, quando ela não se manifesta sobre essa questão, a tempo e modo oportuno, ou seja, na primeira oportunidade em que lhe foi dada a manifestar nos autos do processo.

(...)

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

Outrossim, considerando que o executado foi intimado para pagar o saldo remanescente e se manteve inerte, apresentando impugnação intempestiva,
DEFIRO o pedido de penhora e PROCEDO a ordem de bloqueio via SISBAJUD, com a finalidade de encontrar a quantia de R$ 10.238,84 (dez mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme valor atualizado no id. 154960770.”

Desse modo, resta evidente o equívoco da decisão recorrida ao analisar questão já decidida, em claro confronto com o comando anteriormente proferido, em violação à preclusão
pro judicato
, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

A esse respeito, muito esclarece a doutrina de Nelson Nery Júnior:

2. Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal). As questões dispositivas decididas no processo não podem ser reapreciadas pelo juiz. As de ordem pública, por não serem alcançadas pela preclusão, podem ser decididas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (não em RE ou REsp). Pela mesma razão, pode o juiz redecidir as questões de ordem pública já decididas no processo. O caput do dispositivo comentado impede que o juiz, no mesmo processo, decida novamente as questões já decididas. As exceções são, na verdade, aberturas para a redecisão em outro processo. Sobre preclusão, v. coment. CPC 223.

(Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.)

Dessa forma, dada a preclusão, deve prevalecer o primeiro comando judicial, no sentido de rejeitar as alegações de excesso de execução.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara em caso muito semelhante:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – ANÁLISE DE SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ DE TÍTULO (CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – QUESTÃO JÁ FOI ALEGADA EM ANTERIOR (PRIMEIRA) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUE FOI REJEITADA POR DECISÃO IRRECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA

–

APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA.

A repetição do instrumento – Exceção de Pré-Executividade – e a reiteração de questão que já tinha sido objeto de anterior rejeição, inclusive, mantida em sede de Embargos de Declaração, cuja decisão não foi alvo de outro recurso, impõe a ocorrência da preclusão consumativa, porquanto questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela referida preclusão consumativa.

(TJMT - N.U 1045122-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Na mesma perspectiva:

PROCESSO – Rejeição do pedido da parte devedora de reconhecimento de excesso de execução – No julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual veiculou exatamente a mesma pretensão deduzida no presente recurso de apelação, a pretensão da parte devedora de excesso de execução foi rejeitada pela irrecorrida r. decisão proferida no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 43/44) –
Não se insurgindo a parte devedora contra a r. decisão proferida no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com rejeição da pretensão da parte executada de excesso de execução, consumou-se a preclusão (CPC, art. 223) em relação ao tema, circunstância esta impeditiva da reiteração do pedido, pois "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (CPC, art. 507) – Destarte, operada a preclusão consumativa, de rigor, a rejeição do pedido da parte executada de excesso de execução.
Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 0004890-73.2023.8.26.0196; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2024; Data de Registro: 27/06/2024)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora rejeitada.
Alegação de excesso de execução. Preclusão. Executado que não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e, instado a se manifestar sobre a penhora, quedou-se inerte. Excesso de execução que não é matéria de ordem pública, mas típica matéria ordinária de defesa (artigo 525, § 1º, V, do CPC/2015).
Recurso não provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2262622-97.2023.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2023; Data de Registro: 07/12/2023)

Assim, a decisão deve ser reformada, para
rejeitar as alegações da parte executada de excesso de execução.

Por derradeiro, quanto ao pedido de penhora
on-line
, verifica-se que a questão não foi devidamente analisada pela decisão agravada.

Desse modo, considerando que a devolutividade recursal se limita à matéria apreciada em primeira instância e tendo em conta a rejeição das alegações de excesso de execução, deve o pedido de penhora
on-line
ser direcionado ao juízo de origem
,
sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem e, assim, rejeitar as alegações da parte executada de excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024